Tribunal: STF
Processo: RE 252947
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA  DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL Nº 38/89 – REVOGAÇÃO DESSE DIPLOMA LEGISLATIVO QUANDO JÁ CONSUMADO O CICLO DE FORMAÇÃO E AQUISIÇÃO DO DIREITO DOS SERVIDORES DISTRITAIS – PRECEDENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.